Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727389-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: M. B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: CÁSSIA DA SILVA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1.726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 12 e 18, todos da Lei 6.360/1976 e 10, inciso V, da Lei 9.656/1998, sustentando, em ligeira síntese, a licitude de sua conduta e que a turma julgadora, ao condenar-lhe a custear medicamento importado e que não possui registro na ANVISA – Agência Nacional de Saúde, extrapolou os limites traçados contratualmente. Argumenta, também, que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. b) artigo 1.026, § 2o, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado LUIZ EMANOEL ALVAREZ SILVA - OAB/RJ 152.814 (ID 25724589 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegada violação aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, 10, 12 e 18, todos da Lei 6.360/1976. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito do STJ, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação daquela Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes excertos jurisprudenciais: “Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Incidência da Súmula no 568 do STJ” (AgInt no AREsp 1677258/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). "não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes (REsp n. 1.733.013/PR)." (EDcl no AgInt no AREsp 1544942/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado LUIZ EMANOEL ALVAREZ SILVA - OAB/RJ 152.814. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029